Tribunal: TJSP
Processo: 1055672-35.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ção de benefício previdenciário em valores distintos em razão do sexo do participante, e não em eventual vício de consentimento que poderia gerar a anulação do negócio jurídico. Caso que se submete ao prazo prescricional quinquenal, conforme já reconhecido no Acórdão embargado, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, "ex vi" das Súmulas 291 e 427 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de violação ao entendimento estabelecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.551.488/MS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema no 943). Saldamento do Plano REG, quando da migração para o REPLAN, que não constitui novação ou renúncia. Ausência de cobrança de diferença suprimida quando da migração de um plano para o outro. Discussão que se refere ao tratamento diferenciado em ambos os planos de previdência, tendo por base o sexo do associado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.*
(TJSP; Apelação Cível 1055672-35.2021.8.26.0100; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2024; Data de Registro: 28/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/05/2024

Data de publicação:

28/05/2024

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso Especial apresentado pela Fundação ré, ora embargante, que foi provido para determinar novo exame dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que deu provimento ao Apelo apresentado pela autora. REEXAME DOS EMBARGOS: omissão configurada quanto à arguição de decadência e de violação ao Tema 943 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decadência não configurada.

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso Especial apresentado pela Fundação ré, ora embargante, que foi provido para determinar novo exame dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que deu provimento ao Apelo apresentado pela autora. REEXAME DOS EMBARGOS: omissão configurada quanto à arguição de decadência e de violação ao Tema 943 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decadência não configurada. Pretensão inicial fundamentada na inconstitucionalidade de previsão estatutária que estabeleceu patamar de complementação de benefício previdenciário em valores distintos em razão do sexo do participante, e não em eventual vício de consentimento que poderia gerar a anulação do negócio jurídico. Caso que se submete ao prazo prescricional quinquenal, conforme já reconhecido no Acórdão embargado, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, "ex vi" das Súmulas 291 e 427 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de violação ao entendimento estabelecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.551.488/MS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema no 943). Saldamento do Plano REG, quando da migração para o REPLAN, que não constitui novação ou renúncia. Ausência de cobrança de diferença suprimida quando da migração de um plano para o outro. Discussão que se refere ao tratamento diferenciado em ambos os planos de previdência, tendo por base o sexo do associado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.*